Tribunal: TJDFT
Processo: 0022168-93.2015.8.07.0003
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 506 DO STF. PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA USO PRÓPRIO. POSSIBILIDADE DE SANÇÃO ADMINISTRATIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Foi proferido acórdão por esta Turma Recursal , in verbis: "PENAL. PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA USO PRÓPRIO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. NÃO CUMPRIMENTO DA TRANSAÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. I - Trata-se de recurso em face de decisão que rejeitou a denúncia, por ausência de interesse de agir, com base no artigo 395, incisos I e III do Código de Processo Penal. II - O porte de substância entorpecente para uso próprio constitui ilícito penal, ficando o autor sujeito às medidas punitivas dispostas no artigo 28, da Lei 11.343/2006, devendo ser aplicadas com objetivo de reinserção social do usuário. III - O não cumprimento das obrigações impostas na transação penal mantem o interesse de agir ministerial na busca da reeducação do usuário de substância entorpecente. IV - Realizando a conduta descrita no tipo, o autor está colocando a segurança pública em risco, atingindo toda a coletividade e incentivando a prática do tráfico de entorpecentes, causando o aumento de violência na sociedade. V - Recurso conhecido e provido, para receber a denúncia nesta data para regular processamento, inclusive apresentação da proposta de suspensão formulada pelo Ministério Público" (ID 15004067).
2. O réu interpôs Recurso Extraordinário (ID 15004075).
3. O presente feito se encontrava sobrestado aguardando o julgamento que resultou na edição do Tema no 506 em sede de Repercussão Geral, RE n.635659 (ID 15004081)
II. Questão em discussão
4. Juízo de retratação em razão do julgamento em sede de Repercussão Geral, RE n.635659, Tema no 506.
III. Razões de decidir
5. Conforme disciplina o artigo 1.040, inc. II, do Código de Processo Civil, "o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior".
6. O Tema 506/STF firmou a seguinte tese: "1. Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III); 2. As sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/06 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta; 3. Em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/06 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença; 4. Nos termos do § 2o do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito; 5. A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes; 6. Nesses casos, caberá ao Delegado de Polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários; 7. Na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio; 8. A apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário."
7. No caso, o réu, ao ser flagrado com 4,11g de "maconha"(ID 15003197), aceitou a proposta de transação penal apresentada pelo Ministério Público (ID 15003188), porém não cumpriu com as condições estabelecidas (ID 15003205).
8. Exercido o juízo de retratação para, aplicando-se a tese fixada, manter a decisão que rejeitou a denúncia, com base no art. 395, I e III, do Código de Processo Penal (ID 15003207), "sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III)".
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e improvido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: "Porte de entorpecentes. Juízo de retratação. Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III)".
Dispositivo relevante citado: Tema 506, STF